Tribunal: TJDFT
Processo: 0700573-60.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, DE AMEAÇA E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL E PELA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PELA DE MULTA. INVIABILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO. PRAZO DE DURAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
2. In casu, o crime de lesão corporal praticado pelo acusado encontra-se demonstrado pelas declarações da vítima tanto na seara inquisitiva quanto em Juízo, corroboradas pelas declarações das testemunhas policiais e pelo seu Laudo de Exame de Corpo de Delito, afigurando-se suficiente, pois, nos termos da jurisprudência desta Corte, para a manutenção do decreto condenatório.
3. A contravenção penal de vias de fato perpetrada contra a vítima restou configurada pelas declarações prestadas tanto na delegacia, quanto em Juízo. De fato, nas duas oportunidades, a ofendida narrou que o recorrente desferiu tapas em seu rosto, motivado por ciúmes, fato que se amolda à conduta descrita no artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/41.
4. Incabível o reconhecimento do benefício previsto no inciso II do § 5o do artigo 129 do Código Penal, se as provas demonstram que as lesões corporais experimentadas pelo apelante foram provocadas pela vítima em legítima defesa.
5. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia (pelo que se admite a legitimidade do Ministério Público para formular a pretensão) ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. Na hipótese, há pedido expresso na denúncia de fixação de indenização e, comprovada a ocorrência de ambos os delitos em contexto de violência doméstica, os danos morais experimentados pela vítima prescindem de prova.
6. Considerando que a extensão do dano não foi grave, bem como se levando em consideração as condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais).
7. A Lei Maria da Penha não estabeleceu prazo de duração para as medidas protetivas, mas tais medidas apresentam caráter excepcional, devendo vigorar enquanto houver uma situação de risco para a mulher, que caracterize a violência doméstica e familiar, em observância à necessidade de proteção da ofendida e em atenção às peculiaridades do caso concreto.
8. Mostra-se razoável, no caso em apreço, que as medidas protetivas deferidas perdurem até o trânsito em julgado da ação penal, garantindo assim proteção integral à mulher em situação de violência doméstica.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nos sanções do artigo 129, § 9°, do artigo 147, caput, ambos do Código Penal (lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), do artigo 21 da Lei das Contravenções Penais (vias de fato) e do artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas), todos c/c os artigos 5o, inciso III, e 7o, incisos I e II, ambos da Lei no 11.340/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material), à pena de 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção e 19 (dezenove) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto, diminuir o valor de reparação a título de danos morais sofridos pela vítima de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 300,00 (trezentos reais), e manter as medidas protetivas fixadas na sentença até o trânsito em julgado definitivo.